Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715566-40.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDAS: RESIDENCIAL PALMERAS, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EX-SÍNDICO. AUDITORIA. MÁ GESTÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compete ao síndico administrar o condomínio, elaborando orçamento da receita e despesa relativa a cada ano e prestando contas à assembleia anualmente e quando exigidas, como dispõem os arts. 1.347 e 1.348, VI e VIII, do CC. Assim, se violados os deveres legais do síndico, causando danos ao condomínio, revela-se cabível sua responsabilização pelo ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC). 2. Da análise do contexto fático-probatório, verifica-se que o condomínio autor sofreu diversos danos ante a má gestão do ex-síndico, como, por exemplo despesas não autorizadas e não comprovadas, bem como encargos pelo inadimplemento negligente quanto ao pagamento de débitos. Assim, tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do condomínio autor (art. 373, II, do CPC), revela-se escorreita a r. sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido para condenar o ex-síndico a ressarcir os prejuízos causados. 3. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 4. Inexiste violação a atributo da personalidade do ex-síndico a fixação no hall de entrada do edifício no tocante à ata da reunião da assembleia que aprovou a sua responsabilização por atos praticados durante seu mandato, porquanto o teor do documento não apresenta elemento que desborde a finalidade meramente informativa aos condôminos quanto à gestão do condomínio, mormente àqueles que não participaram da assembleia. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373 do CPC e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando que recai sobre a parte contrária o ônus de provar o desvio e o prejuízo. Postula o reconhecimento de danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329A, OAB/ES 32.253 e OAB/MA 16.292-A. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373 do CPC, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A par de tal quadro, evidenciada a má gestão dos recursos do condomínio e tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do condomínio autor (art. 373, II, do CPC[4]), revela-se escorreita a r. sentença” (id. 19438303 - Pág. 2). “Na hipótese, a fixação no hall de entrada do edifício no tocante à ata da reunião da assembleia que aprovou a responsabilização do ex-síndico não ofende atributo da personalidade do ora recorrente, porquanto o teor do documento não apresenta elemento que desborde a finalidade meramente informativa aos condôminos quanto à gestão do condomínio, mormente àqueles que não participaram da assembleia” (id. 19438303 – Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ademais, também não merece ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811, OAB/PI 4.273, OAB/CE 32.329A, OAB/ES 32.253 e OAB/MA 16.292-A III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016